Tribunal: TJPA
Processo: 0800837-65.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800837-65.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: EVALDO RODRIGUES PORTELA

AGRAVADO: MIZUÊ DE FIGUEIREDO HARADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU AS MEDIDAS DE ABSTENÇÃO DE PERSEGUIR E AMEAÇAR, PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E TER CONTATO COM A VÍTIMA E PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR OS MESMOS LUGARES. INSURGÊNCIA. TESE DE IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INSUBSISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AFIRMAÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. DISTÂNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO RECORRENTE. MEDIDA QUE NA PRÁTICA IMPLICA NA IMPOSSIBILIDADE DE O RECORRENTE FREQUENTAR AS ÚNICAS 02 AGÊNCIAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO, EIS QUE LOCALIZADAS A MENOS DE 100 METROS DA CASA DA RECORRIDA. PECULIARIDADES DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MEDIDA PROTETIVA DE N.º 02 (PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA E DOS FAMILIARES QUE COM ELA RESIDEM EM SUA CASA, ESTABELECENDO-SE A DISTÂNCIA MÁXIMA DE APROXIMAÇÃO EM 100 (CEM) METROS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800837-65.2017.814.0000.

COMARCA DE ORIXIMINÁ - PA (VARA ÚNICA).

AGRAVANTE: EVALDO RODRIGUES PORTELA.

ADVOGADO: TELMA SIQUEIRA GATO (OAB/PA n. 10.061) E OUTRO.

AGRAVADO: MIZUÊ DE FIQUEIREDO HARADA.

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DA CONCEIÇÃO MATTOS DE SOUSA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
EVALDO RODRIGUES PORTELA
, em face da decisão proferida nos autos de
Medidas Protetivas de Urgência
(Proc. n° 0008195-03.2017.814.0037), em trâmite perante o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Xinguara, requerida pela ora agravada
MIZUÊ DE FIQUEIREDO HARADA,
que deferiu liminarmente, as seguintes medidas protetivas contra o requerido: I) Abster de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a vida da vítima, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade; II) Proibição de aproximação da vítima e dos familiares que com ela residem em sua casa, estabelecendo-se a distância máxima de aproximação em 100 (cem) metros; III) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação; IV) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Em suas razões (ID n.º 190128 - fls. 06/30 - pdf.), o agravante requer a revogação das medidas protetivas concedidas. Afirma que os fatos narrados pela sua ex-companheira não são verdadeiros, referindo ainda que a Magistrada de piso, para conceder as medidas protetivas, levou em conta apenas a palavra da vítima, a qual, entretanto, não retrata a realidade dos fatos efetivamente ocorridos

Suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação (CR/88, art. 93, IX c/c art. 489, § 1º do CPC/15), além de ofensa ao contraditório substancial (CPC, art. 10) e, no mérito, pugna pela reforma do
decisum
, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores.

Aduz que o juízo
a quo
teria sido induzido a erro pela farsa montada pela agravada, na medida em que não teria perpetrado a alegada ameaça no dia 28/07/17.

Alega que a decisão teria sido proferida sem o mínimo conjunto probatório, restringindo o direito de livre locomoção do agravante
inaudita altera parte
.

Menciona que a decisão recorrida lhe acarreta restrição indevida à sua atividade profissional, eis que na qualidade de comerciante numa cidade pequena, se vê impedido de frequentar as 02 principais agências bancárias do município, já que localizadas a menos de 100 metros da residência da agravada. Da mesma forma, o próprio local de trabalho do recorrente fica a menos de 100 da casa da recorrida, encontrando-se privado pela decisão agravada de trabalhar regularmente e frequentar lugares que sempre visitou.

Aduz que a demora na resolução da lide poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, restando claro o intuito da agravada de prejudica-lo, ressaltando que esta possui influência e amigos dentro da Polícia Civil do município, sendo que o atual companheiro da recorrida exerceu a função de escrivão
ad hoc
na Delegacia local.

Destaca que a existência de processos criminais contra a agravada, pelos delitos de falsificação de documento particular e furto qualificado perpetrados contra o agravante, o que apenas corrobora a tese de inverdade da acusação de ameaça.

Menciona que após o término do relacionamento havido entre ambos, a agravada não parava de incomodá-lo por meio de mensagens telefônicas, mesmo ciente de que este já havia constituído nova união estável. Nesse sentido, aduz que a agravada trama a suposta violência doméstica com o fim de fazer prova contra o recorrente nos processos criminais a que responde.

Argumenta que as medidas protetivas aplicadas de forma precoce seriam excessivas e desproporcionais.

Giza, em resumo, que não há provas nem indícios da prática do delito, bem como que as medidas protetivas decretadas seriam impróprias.

Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e o provimento do agravo.

Juntou documentos (fls. 31/132 – pdf.).

Em ID n.º 190127, consta despacho do Exmo. Sr. Des. Vice-Presidente do Eg. TJE/PA, após Apresentação n.º 13/2017 da Central de Distribuição do 2º Grau, determinando a digitalização e distribuição do recurso interposto indevidamente em meio físico já na vigência do PJe (Portaria n.º 3941/2017-GP), com o fito de evitar prejuízo às partes.

No ID n.º 190275, consta certidão da Central de Distribuição do 2º Grau atestando que recebeu o recurso via sedex em meio físico, o qual foi digitalizado e posteriormente encaminhada à Secretaria da UPJ.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio,
vieram-me conclusos, ocasião em que recebi o recurso e deferi em parte o pedido de efeito suspensivo, apenas para afastar a medida protetiva de n.º 02 (PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VITIMA e dos familiares que com ela residem em sua casa, estabelecendo-se a distância máxima de aproximação em 100 (cem) metros (ID n.º 196778).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n. 465552).

Encaminhados os autos ao
Parquet
Estadual, este exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID n. 495034).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º Lei 11.340/2006, art. 33 c/c art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu liminarmente, as seguintes medidas protetivas contra o requerido: I) Abster de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a vida da vítima, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade; II) Proibição de aproximação da vítima e dos familiares que com ela residem em sua casa, estabelecendo-se a distância máxima de aproximação em 100 (cem) metros; III) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação; IV) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Antes de mais nada, cumpre lembrar que as medidas protetivas de urgência têm natureza de cautelar cível satisfativa (STJ, 4ª Turma, RECURSO ESPECIAL Nº 1.419.421 - GO, Ministro: Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 11/02/2014), tramitando perante o juízo cível no âmbito das Turmas de Direito Privado (CONSULTA AO TRIBUNAL PLENO - PA-MEM-2017/20628, FORMULADA PELA Vice-Presidência do TJE/PA).

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão integral de efeito suspensivo, pois não vislumbro o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao ora agravante com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação do agravante, tenho que agiu bem o juízo singular ao decretar, ad cautelam, a maioria das medidas protetivas de urgência, à luz das provas constantes dos autos.

O C. STJ já assentou que “A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar” (STJ, AREsp n. 423.707/RJ). Isso porque tais delitos são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ. HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

É possível aplicar-se no caso em tela o “princípio da confiança” no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas dos autos, observando-se, ainda, que ao menos em uma análise preliminar, não houve atipicidade na conduta do agravante.

Quanto à tese de nulidade da decisão por falta de fundamentação, entendo em princípio incabível, porquanto em que pese a decisão tenha se valido de algumas expressões genéricas, restou minimamente motivada.

Com efeito, por hora, mostra-se adequada a decisão judicial, sendo o mais prudente a manutenção parcial do decisum nos termos em que foi prolatada na origem, eis que focada na prevenção.

Todavia, tenho que a justificativa apresentada nesta instância e o contexto dos autos permite o afastamento apenas da medida protetiva de (ii) proibição do requerido de aproximar-se da ofendida e dos familiares que com ela residem em sua casa, estabelecendo-se a distância máxima de aproximação em 100 (cem) metros.

Explico.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, como a extensão territorial do município de Oriximiná, o fato de o recorrente possuir estabelecimento comercial localizado às proximidades da residência da suposta vítima, bem como necessitar utilizar-se dos serviços bancários em agências igualmente localizadas nas imediações da casa da ofendida, entendo que se afigura demasiado gravosa e desproporcional a proibição de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas a uma distância “máxima” de 100 (cem) metros.

Afinal, a rigor, bastaria que o recorrente se dirigisse para o seu local de trabalho para que descumprisse decisão judicial, sujeitando-se à pena por crime de desobediência, sem prejuízo de eventual decretação de prisão preventiva e/ou multa pecuniária.

O recorrente acostou aos autos boletim de ocorrência (BOP) registrado pelo ora recorrente em desfavor da vítima, demonstrando a existência de animosidade e conflito entre as partes, o que merece ser valorado no caso concreto (fl. 77/83 – pdf – ID n.º 190134).

Consta nos autos, ademais, documento indicando que a ofendida foi denunciada pelo MPE pelos delitos de falsificação de documento particular e furto qualificado supostamente praticados contra o ora recorrente.

Por outro lado, não há informação de que o suposto agressor ora agravante possua envolvimento em outros expedientes no âmbito de violência doméstica.

Assim, no cotejo da necessidade de proteção da integridade física e psicológica da ofendida e da necessidade de restrição da liberdade do agravante, impõe-se realizar exame ponderado com vistas a procurar solução proporcional no caso concreto. Na espécie, parece ser suficiente a proibição de que mantenha contato com a vítima, possibilitando, por outro lado, acesso ao seu local de trabalho. Do mesmo modo, a limitação quantitativa de 100 metros revela-se temerária, pois pode ocorrer descumprimento não intencional, caso se encontrem por acaso.

Em casos como o presente, busca-se realizar dos males, o menor: é melhor impor uma medida protetiva que não viole, salvo absoluta necessidade, direitos maiores do acusado, protegendo a suposta vítima de uma agressão à sua integridade física e psicológica, ou de um mal maior.

Daí ser necessário designação de audiência com urgência, pelo juízo, na origem, para obter o restante das indispensáveis informações e relatos das partes, examinando a possibilidade de remover a medida protetiva e adotando as demais providências judiciais cabíveis para o caso.

Com efeito, como dito, a ofendida e o paciente residem e trabalham no mesmo perímetro urbano, respectivamente, razão pela qual a determinação de observância de distância mínimo restringe a locomoção do recorrente, o que não se afigura razoável, sendo suficiente a medida cautelar de vedação de contato com a vítima e seus familiares, sem a especificação de distância quanto à aproximação.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a revogação integral da decisão agravada, razão pela qual DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC, apenas para afastar a medida protetiva de n.º 02 (PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VITIMA e dos familiares que com ela residem em sua casa, estabelecendo-se a distância máxima de aproximação em 100 (cem) metros). (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, preliminarmente, que a decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, embora sucinta, não havendo que se falar em nulidade por falta de motivação (CR/88, art. 93, IX c/c art. 489, § 1º do CPC), tampouco em violação ao princípio do contraditório substancial, tendo em vista se tratar de tutela de urgência, de caráter provisório, subsidiário e precário.

No mérito recursal, consoante explicitou o MPE em sua manifestação, “
o deferimento de medidas protetivas de urgência, sem a prévia oitiva do requerido, além de ser permitida pela legislação em questão (art. 19, § 1º, da Lei nº 11.340/06), não ofende o princípio da ampla defesa quando, analisando as declarações prestadas pela ofendida, o
periculum in mora
se mostra evidente
”.

Assim, se houve notícia formal de fato típico, antijurídico e culpável imputado ao recorrente, a prudência e a cautela orientam que se resguarde a integridade física e psicológica da suposta vítima até melhor apuração dos fatos. Nesse contexto, reputo acertada a concessão de medidas protetivas de imediato, tendo em vista o perigo real que a vítima pode vir a sofrer, ainda mais, considerando que existe um histórico de ameaças por parte do ex-companheiro, conforme documento ID nº 190131 – fl. 10. pdf.

Todavia, conforme já havia pontuado por ocasião da decisão que deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ao recurso, verifico que a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, devendo-se guardar distância máxima de aproximação em 100 metros, no caso concreto, atenta contra a liberdade de locomoção do recorrente, o qual se vê parcialmente privado de exercer sua atividade empresarial junto às agências bancárias do município.

Conforme novamente bem pontuou o
Parquet
,
in verbis
:

“
o recorrente possui estabelecimento comercial localizado às proximidades da casa de sua ex-companheira, bastando para descumprir a decisão judicial tão somente a ida a seu local de trabalho
.

Assim, em que pese o recorrente não possa responder por crime de desobediência (CP, art. 330), poderá responder pelo delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, instituída pela Lei n.º 13.641/2018 (descumprimento de medidas protetivas de urgência)

Nesse panorama, considerando as circunstâncias do caso em análise, entende-se que as demais medidas impostas são suficientes para garantir a preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Dessa feita, entendo que deve ser reformada em parte a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a medida protetiva inserida no item “II” da decisão de primeiro grau (Proibição de aproximação da vítima e de seus familiares que com ela residem em sua casa, estabelecendo-se a distância máxima de aproximação em 100 (cem) metros).

É como voto
.

Belém - PA, 08 de fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/03/2021